Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013428-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME - CPF: 058.788.851-23 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), SAMUEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 012.355.601-55 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), SIVALDO DA COSTA - CPF: 880.613.291-15 (APELANTE), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), FLÁVIO VIDIGAL MENDES (ASSISTENTE), SAMUEL MARCOS FERREIRA SOARES - CPF: 072.941.057-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME - CPF: 058.788.851-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 012.355.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013428-09.2020.8.11.0015

APELANTE: SIVALDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO RECRUDESCIMENTO –
21.392,1 KG (VINTE E UM QUILOS, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS E UM DECIGRAMA) DE SKUNK (SUPERMACONHA)
– REGIME ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA INCABÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base, que inclusive prepondera sob as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A expressiva quantidade de droga autoriza o recrudescimento da pena-base na fração de 1⁄2 (metade).

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga), alinhada à reincidência do agente, recomenda a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013428-09.2020.8.11.0015

APELANTE: SIVALDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Sivaldo da Costa, contra sentença que condenou à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a pena-base foi indevidamente exasperada, e o acréscimo é desproporcional; 2) “
o regime s
emiaberto é completamente possível no presente caso, inclusive recomendado, posto que seria suficiente para efetivar as disposições da sentença, cumprindo o duplo caráter da pena, qual seja, preventiva e retributiva
” (sic); 3) tem direito a restituição do veículo apreendido.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (
Id.
81519612 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
81519619 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (doc.
90468542 - pág. 1-2
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013428-09.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, e
m 28-8-2020, por volta das 19h30min, no KM 850 da BR 163, no município de Sinop/MT, a equipe de operações especializadas da Polícia Rodoviária Federal abordou dois automóveis - Fiat/Strada Hd WK CC, cor branca, placas QCX2H46 e um VW/Gol 1.6 Power, cor cinza, placas NHA5D4 – que estavam parados, e encontrou o réu na companhia de
Gabriel de Paula Cordobas Riquelme

e de
Samuel de Castro Souza.

Ao realizar buscas, a PRF localizou
21.392,1 kg (vinte e um quilos, trezentos e noventa e dois gramas e um decigrama), de Skunk (supermaconha), acondicionada entre a lataria e o protetor da caçamba do veículo Fiat Strada.

Gabriel foi absolvido da acusação (Id.
81519574 - pág. 1-10), e Samuel - que confessou o crime e foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto - não recorreu da sentença (Id. 81519623 - pág. 1).

A autoria e a materialidade do delito não são impugnadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena-base e do regime imposto a Sivaldo, e a restituição do veículo onde a droga foi encontrada.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base de 7 (sete) anos e 6 (seis) de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, nos seguintes termos:

[...]
Quanto às circunstâncias

do crime, conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de drogas n. 500.2.04.2020.009662-01, foram apreendidas 20

(vinte) porções, acondicionadas em embalagens plásticas, com massa bruta de 21.392,1kg

(vinte e um quilos, trezentos e noventa e dois gramas e um decigrama), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha” (skunk), quantidade que justifica a elevação da pena base acima do mínimo legal. [...].

Diante disso, em observância as circunstâncias acima, que revelam resultado desfavorável ao réu, notadamente considerando a quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.
(Id. 81519574 - Pág. 6).

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a
quantidade
de
droga
apreendida constitui fundamento idôneo para distanciar a pena-base do mínimo legal, e inclusive prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

[...]

Relativamente a primeira fase da dosimetria, o acórdão impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que admite como fundamentação para o aumento da reprimenda base a quantidade e a natureza da droga. [...]
(STJ, AgRg no HC 651.271/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

[...] A natureza e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, a teor do enunciado no art. 42 da Lei n.11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1861290/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Além disso, diante da expressiva quantidade de droga, - mais de 21 hg de supermaconha - não se releva desproporcional o acréscimo de 1⁄2 (metade), adotado na sentença.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] O caso em aposto trata de
apreensão de 2.575,6 kg de maconha,
quantidade essa considerada exorbitante e apta a justificar o recrudescimento da pena-base, tanto no delito de associação ao tráfico (em que a pena-base foi elevada em 1 ano)
quanto no crime de tráfico de drogas (em que a pena-base foi elevada em 3 anos)
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1797518/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (sem destaque no original).

[...] No caso, as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos -
21 kg de maconha e 2,8 kg de skank - para

elevar a pena-base em 3 anos acima do mínimo legal
, o que não se mostra desproporcional. [...]
(STJ, AgRg no HC 504.043/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) (sem destaque no original).

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de drogas), alinhada a reincidência do agente, recomenda preservar o regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] A quantidade e natureza da droga apreendida, aliada a reincidência do paciente, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no HC 651.271/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

[...] Deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado, quando verificado que o réu, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (com a fixação da pena-base acima do mínimo legal), foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e era reincidente ao tempo do crime. Inteligência do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1861290/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Tampouco prospera o pedido de restituição do veículo
Fiat Strada HD WK CC, cor branca, ano 2018, placas QCX2H46.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual,
“
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “
a
o proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que
“
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito. Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II,
b
, do CP (nexo causal com a traficância)”
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

Ademais, “
o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade” [...]
(TJ/MT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).

Embora a defesa insista que o “
recorrente adquiriu o veículo licitamente no ano de 2018
” (sic), certo é que não há provas nesse sentido.

O único documento que instruiu o pedido de restituição (processo n. 1012944-91.2020.8.11.0015) foi o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, que comprova apenas que o automóvel encontrava-se registrado em nome do réu.

Ainda que não fosse o caso, o perdimento é impositivo, pois não há dúvida que o automóvel foi utilização na consecução do delito.

O conjunto probatório demonstra que a droga
encontrava-se acondicionada

entre a lataria e o protetor da caçamba
do veículo de propriedade do réu, que, aliás, confessou que atuava como batedor no transporte.

A sua vez, Samuel explicou que iriam deixar o automóvel com as chaves, em um posto, em Guarantã do Norte, para que alguém resgatasse o entorpecente.

Convém asseverar que o contrato de locação de veículo firmado entre Sivaldo e Samuel (Id.
81519487 - pág. 1-2)
, não altera a situação fática identificada nos autos, notadamente em razão da responsabilidade de ambos na conduta ilícita.

De tal sorte, diante de provas contundentes que o veículo foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. [...]
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Por fim, embora o recorrente busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação infraconstitucional.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021